Tribunal: TJDFT
Processo: 0713670-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0713670-44.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA DESPACHO Torno sem efeito a Decisão ID 50640936. Intime-se o recorrente, Distrito Federal, para se manifestar sobre a petição ID 50362434. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA